Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-27.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800048-27.2022.8.14.0021

APELANTE: TÁSSIO DANILO SANTOS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VASTAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800048-27.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TÁSSIO DANILO SANTOS NEVES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Tássio Danilo Santos Neves,
nascido dia 12.12.1998, contra a r. sentença prolatada dia 19.09.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, que o absolveu do crime de tráfico de drogas por ausência de provas e o condenou à pena de

15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa por infringir as normas do art. 157, §2º-A, inciso I duas vezes e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Roubo qualificado e corrupção de menores, respectivamente).

A denúncia foi oferecida dia 21.02.2022 (id 17424289) e devidamente recebida em 03.03.2022 (id 17424294). Citado (id 17424295), apresentou defesa preliminar (id 17424297). Encerrada a instrução processual regularmente, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que o absolveu do crime de tráfico de entorpecentes e o condenou conforme crime e pena descritos acima (Id 17424401).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo em que pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redução da pena para se adequar à presente situação (id 17424415).

Instado, o Ministério Público Estadual, na qualidade de
dominus litis
, manifestou-se pelo improvimento do Apelo (id 17424418).

Os autos vieram-me conclusos dia 14.12.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 10.01.2024, opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, parcial provimento para que seja reformada a dosimetria da pena.

É
o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sustenta a defesa que o conjunto probatório é insuficiente para corroborar o decreto condenatório.

Razão não lhe assiste.

A afirmativa acima é genérica e está completamente desprovida de elementos capazes de elidir um conjunto de provas que foi devidamente submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa e que subsidiou a sentença.

Compulsando o caderno processual constato que a materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Auto de Entrega (id 17424265), relato coeso e rico em detalhes tanto das testemunhas quanto das vítimas, Relatório de Escuta Especializada da adolescente que participou do ilícito, confissão do apelante (ids 17424357 a 17424373) e etc.

Em seu parecer jurídico, a Procuradoria de Justiça destacou (id 17581394):

Desta feita, com base no arcabouço de provas existentes nos autos, temos que a autoria delitiva recaiu sob a apelante, não restando qualquer dúvida, posto que a vítima foi enfática ao narrar como se deu a prática do crime em tela.

Portanto, diante do arcabouço comprobatório, entendo absolutamente incabível o pleito de absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores por insuficiência de provas.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer seja a pena reduzida para se adequar ao caso concreto.

Embora o APELANTE não apresente argumentos objetivos para fundamentar seu pedido, entendo que alguns pontos da sentença referentes à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP merecem reparos. Vejamos:

A
culpabilidade
do agente é grave, pois, efetuou o roubo estando de liberdade provisória de outros delitos.

Sua
conduta social
consta como irregular, já que vive da prática de crimes.

Quanto à
personalidade
, vemos que é totalmente desvirtuada já que vai se adaptando as circunstâncias do momento para a continuidade delitiva de crimes violentos.

Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, já que se associou a uma menor, destruindo a visão de futuro da criança.

Relativamente às
consequências
, vemos apenas parte dos objetos foi recuperado.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Para o crime de roubo
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante. No entanto, reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, tornando a pena mediana em 07 (sete) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/4 em face do reconhecimento da continuidade delitiva e da quantidade de vítimas,
perfazendo um total de 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Para o crime de corrupção de menores
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante. No entanto, como dito, reconheço a confissão, para reduzir a pena em 01 (um) ano, perfazendo a pena mediana em 01 (um) ano de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição,
mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nota-se que foi utilizada a mesma fundamentação para ambos os ilícitos (roubo majorado e corrupção de menores), e da mesma forma procedo a revisão da dosimetria estabelecida.

Pois bem, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o Julgador deve declinar de forma motivada as suas razões, as quais devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado.

Na espécie, quanto ao vetor
culpabilidade
entendo idônea a fundamentação utilizada na sentença, uma vez que a prática de crime durante a execução penal e em pleno gozo da liberdade provisória denota a intensidade do dolo na conduta do agente e a censurabilidade acentuada do comportamento adotado, constituindo fator hábil a justificar a exasperação da pena basilar.

Quanto ao vetor
conduta social
, avalia-se o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, o agente que, ao contrário de comprovar ocupação lícita, comprova que se dedica ao mundo do crime e tem nele sua fonte de renda e meio de vida, não ostenta boa conduta social. Portanto, correta a fundamentação do Juízo
a quo
.

Quanto ao vetor
personalidade
, entendo que há nos autos informações suficientes, seja decorrente do relato das vítimas que narraram a agressividade perpetrada durante o roubo, seja da Certidão de Antecedentes Criminais inclusive com processo transitado em julgado, para concluir correta a valoração negativa do Juízo
a quo
de que se trata de um agente com personalidade inegavelmente voltada às práticas delituosas que se adapta às circunstâncias do momento para a continuidade delitiva de crimes violentos. Elemento que indubitavelmente leva intranqüilidade à comunidade de Igarapé-Açu/Pa.

No que diz respeito à moduladora
circunstâncias do crime
, vejo que a fundamentação utilizada - “associou a uma menor, destruindo a visão de futuro da criança” - configura
bis in idem
considerando que fora condenado também pelo crime de corrupção de menores, razão pela qual a neutralizo.

Por fim, as moduladoras referentes aos
motivos e consequências do crime
, entendo que a fundamentação utilizou elementos inerentes ao tipo penal. Assim, neutralizo-as, restando a pena-base reduzida para 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão, fica a pena reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo resulta numa pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses. Considerando o aumento de 1/4 (um quarto) diante do reconhecimento da continuidade delitiva e da quantidade de vítimas, tem-se o montante de pena no total de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para o crime de roubo
.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, fica a pena-base reduzida para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, aplico a atenuante da confissão, resultando na pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Já na terceira fase de fixação da pena, mantenho a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, procedendo-se ao somatório das penas, reduzo a pena definitiva e concreta para 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL para reformar a dosimetria da pena,
reduzindo-a para 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, mantendo-se todos os demais termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024